Tribunal: TJDFT
Processo: 0733089-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento[1], com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paulo Sérgio Pereira Barroso em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Luís Phillip Nogueira Lima -, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que formulara almejando o reconhecimento da nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos praticados posteriormente, notadamente da sentença da qual germinara o título judicial exequendo. Segundo o provimento arrostado, o mandado de citação fora enviado para o endereço do agravante constante do contrato firmado entre as partes, conforme certificado por empregado público dotado de fé pública, e, demais disso, não comprovara o agravante que, ao tempo da citação, residia em endereço diverso. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que seja declarada a nulidade da citação e dos atos subsequentes. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, o agravado ajuizara em seu desfavor ação de conhecimento almejando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a devolução da quantia de R$66.637,00 (sessenta e seis mil seiscentos e trinta e sete reais) e sua condenação na obrigação de fazer que individualizara. Defendera que não tivera conhecimento da ação manejada em seu desfavor, porquanto não recebera o AR de citação. Destacara que, nesse contexto, carecem de validade a decretação de sua revelia e a sentença exequenda. Pontuara que somente tivera conhecimento da ação contra si aviada quando já ingressada na fase de cumprimento de sentença. Assinalara que a assinatura constante do AR de citação não coincide com a sua, o que, segundo asseverara, pode ser facilmente aferido pelos documentos coligidos aos autos, ficando patente que a chancela aposta no comprovante derivara de terceiro. Pontuara que o fato de o funcionário ter fé pública não traduz óbice ao reconhecimento da nulidade da citação. Esclarecera que, havendo divergência entre a assinatura aposta no AR e a constante nos seus documentos pessoais, deve ser decretada a nulidade do ato citatório e de todos os atos posteriores em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório. Acentuara que, tratando-se de citação de pessoa física, o AR deve ser entregue diretamente ao destinatário, que deverá assinar o recibo, tendo o autor o ônus de comprovar que o réu, embora sem assinar o aviso, tivera o conhecimento da demanda que ajuizada em seu desfavor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paulo Sérgio Pereira Barroso em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Luís Phillip Nogueira Lima -, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que formulara almejando o reconhecimento da nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos praticados posteriormente, notadamente da sentença da qual germinara o título judicial exequendo. Segundo o provimento arrostado, o mandado de citação fora enviado para o endereço do agravante constante do contrato firmado entre as partes, conforme certificado por servidor público dotado de fé pública, e, demais disso, não comprovara o agravante que, ao tempo da citação, residia em endereço diverso. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que seja declarada a nulidade da citação e dos atos subsequentes. Segundo o aduzido, o objeto do inconformismo cinge-se à aferição da validade da citação do agravante na fase cognitiva da ação da qual germinara a obrigação que agora faz o objeto da fase executiva. Alegara o agravante que, a despeito de o AR citatório ter sido encaminhado ao seu endereço, havendo sido assinado, a assinatura nele aposta não derivara do seu punho e somente tivera conhecimento da ação manejada em seu desfavor quando já na fase de cumprimento de sentença. Destacara a diferença entre a assinatura constante no AR e a assinatura presente em seus documentos oficiais, ficando patente que não recebera a citação, devendo ser declarada a nulidade do ato, e, por conseguinte, de todos os atos praticados posteriormente. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, inicialmente deve ser registrado que o agravado aviara em desfavor do agravante ação de conhecimento almejando, dentre outros pedidos, a rescisão do contrato de confecção de móveis planejados firmado entre as partes. Em consonância com o instrumento firmado, o agravante é domiciliado na Avenida Araguaia, Quadra 77, Lote 15, Bairro de Lourdes, Anápolis/GO[3]. Admitida a ação, o mandado de citação endereçado ao agravante, via postal, fora encaminhado ao endereço individualizado – merecendo ressalva a circunstância de que o número do lote/casa restara suprimido daquele documento –, e fora recebido na data de 20.09.2021, havendo sido aposta assinatura na missiva e o número do CPF do agravante, como retrata o abaixo reproduzido[4]: Conforme se infere do reportado, o mandado citatório fora remetido pela via postal ao endereço em que reside o agravante e a pessoa que o recebera assinara o aviso de recebimento em seu nome, apontado no comprovante seu CPF. O agravante, a seu turno, defendera que a chancela aposta no AR não coincide com sua assinatura e que não recebera o mandado, que fora recebido por terceiro em seu nome. Da análise dos documentos exibidos pelo agravante, como sua carteira nacional de habilitação[5], a procuração que outorgara à sua patrona [6] e o aposto no AR posteriormente encaminhado[7] à sua residência, extrai-se que, de fato, a assinatura que usa difere da constante do AR pertinente ao recebimento do mandado de citação. Confira-se: Sucede que, em verdade, o lançamento constante do AR pertinente ao mandado de citação fora entregue por empregado público no exercício de função pública, revestindo os atos que pratica de fé pública. Ademais, o aposto no AR não se alinha como assinatura, mas como identificação do recebedor, e o mandado fora destinado e entregue na residência do agravante. Demais de tudo, fora lançado no AR o CPF do agravante, de forma correta. Como derradeiro indício a infirmar o ventilado, subsiste que os lançamentos numéricos apostos no comprovante de recebimento do mandado de citação indicam semelhança com os lançamentos apostos no outro AR firmado pelo agravante. Essas evidências denunciam que o aventado ressente-se de verossimilhança. Assim é que, a despeito de não ter sido lançada no AR pertinente ao mandado de citação a assinatura do agravante, em tendo sido endereçado e entregue no endereço em que reside, aliado aos demais indicativos apontados, impõe-se o reconhecimento da validade do ato citatório, notadamente quando se afere que a pessoa que assinara o AR, se não fora o agravante, não se recusara a receber a citação. Ressalte-se novamente, o mandado de citação fora encaminhando ao endereço do agravante e nele regularmente recebido, sendo, inclusive, aposto no AR o CPF do agravante. Essas circunstâncias afastam dúvida plausível de que o mandado não fora entregue ao agravante e ensejara a irradiação dos efeitos inerentes ao ato, não sobejando possível sobrepor o formalismo à lógica do razoável. Não se olvida que o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que “a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.” Ou seja, a validade da citação postal quando endereçada a pessoa física está condicionada à entrega da correspondência, com aviso de recebimento, diretamente ao citando. Entrementes, há casos em que as peculiares circunstâncias permitem a presunção do pleno conhecimento da carta citatória, nada impedindo a flexibilização da norma, consoante a ressalva expressamente aposta no §4o daquele mesmo dispositivo. Esse regramento, aliás, deve ser aplicado à situação em tela, pois o mandado fora endereçado e recebido na residência do agravante, e, se o AR não fora por ele firmado, conforme ventilado, fora subscrito por quem se encontra no local e o conhecia intimamente, tanto que opusera no comprovante seu CPF. A par de todas essas evidências, conforme assinalado inicialmente, a diligência fora cumprida por empregado público no exercício de função pública, presumindo-se a higidez do que certifica. Não se afigura verossímil que, defronte essa nuança e a todos os indícios apontados, o mandado tenha sido entregue a terceiro que se encontrava na residência do agravante, assentindo com o recebimento do mandado e nele apondo, inclusive, o CPF do citando. Sob todas essas premissas, sobeja a presunção de que o mandado fora entregue ao agravante, e, ademais, sobeja a certeza de que fora entregue em sua residência, não subsistindo indícios a revestirem de lastro o que aduzira. Portanto, ao menos por ora, não há lastro para se afirmar a nulidade da citação do agravante, conquanto consumada pela via carta postal com aviso de recebimento. No caso em tela, sobeja que o mandado de citação fora entregue no endereço declinado pelo agravante e nele recebida sem qualquer ressalva, de modo que, não havendo oposição da pessoa que a recebera, há de se reconhecer a validade ao ato processual. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 49996137 - Pág. 1/24 (fls. 78/101). [2] - ID Num. 167249214 - Pág. 1/2 (fls. 207/208) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 97660873 - Pág. 1 (fl. 25) – ação principal. [4] - ID Num. 104197390 - Pág. 1 (fl. 90) – ação principal. [5] - ID Num. 163923228 - Pág. 8 (fl. 147) – ação principal. [6] - ID Num. 163923219 - Pág. 1 (fl. 139) – ação principal. [7] - ID Num. 163644067 - Pág. 1 (fl. 137) – ação principal.